Tribunal: CARF
Processo: 19515.721148/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721148/2017-66
ACÓRDÃO
1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUPER MULTI METAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ACRESCIDO DA TOLERÂNCIA DE 20%.
APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DOCUMENTADOS EM TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NATUREZA VINCULADA. INAPLICABILIDADE
DA DECADÊNCIA DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE NULIDADES.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
Constatado, mediante Termo de Verificação Fiscal regularmente instruído,
que a receita bruta auferida pela empresa no ano-calendário de 2012
atingiu R$ 4.988.411,29, ultrapassando o limite legal para enquadramento
no Simples Nacional, já acrescido da tolerância de 20%, impõe-se a
exclusão de ofício prevista nos arts. 29, I, 30, IV, e 31, V, “a”, da LC no
123/2006, com efeitos a partir do mês subsequente ao excesso. Ato
administrativo de natureza vinculada, não sujeito a decadência tributária.
Inexistência de vícios formais ou materiais. Recurso Voluntário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALUPER MULTI METAL EIRELI, inscrita
no CNPJ no 03.XXX.XXX/0001-11, contra decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-66.639, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa relativamente ao Ato
Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 01/2018, que a excluiu do Simples Nacional sob
fundamento de excesso de receita bruta no ano-calendário de 2012 superior a 20% do limite
legal, nos termos dos arts. 29, I, 30, IV, e 31, V, “a”, da LC no 123/2006.
A exclusão foi formalizada em razão de procedimento fiscal instaurado mediante
TDPF no 0819000-2017-01569-2, conduzido pela Delegacia Especial de Fiscalização em São Paulo,
cujo encerramento se deu com a lavratura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 3 e ss).
Consta do TVF que a autoridade fiscal procedeu ao cruzamento entre as receitas
declaradas pela contribuinte por meio da PGDAS-D e os valores constantes de movimentações
financeiras e pagamentos identificados em larga quantidade de cheques e créditos bancários
emitidos pela empresa ALUMIFORTE Indústria e Comércio de Metais Ltda., identificada como
emissora de notas fiscais frias e supostamente envolvida em operações irregulares. A autoridade
fiscal registrou detalhadamente a listagem de cheques, datas, valores, notas fiscais
correlacionadas e depósitos bancários atribuídos à ALUPER MULTI METAL EIRELI.
Segundo o Fisco, a empresa teria recebido, ao longo do ano de 2012, valores que
superariam significativamente aqueles declarados em sua receita mensal, culminando em receita
bruta acumulada de R$ 4.988.411,29, superior ao limite máximo de R$ 3.600.000,00, já acrescido
da tolerância de 20% prevista na legislação, cuja extrapolação determinaria a exclusão a partir de
dezembro de 2012 (TVF, tabela consolidada, fl. 32). Os dados, segundo a Receita Federal,
demonstrariam a ocorrência de omissão de receitas, caracterizada como falta de emissão de
documentos fiscais e, portanto, configurariam hipótese legal de exclusão obrigatória.
A contribuinte, por sua vez, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 590-
597) em 22/02/2018, sustentando que os valores recebidos decorreram de pagamentos de
adquirentes finais de mercadorias, efetuados por intermédio da empresa Rogério Iervolino
(ALUMIFORTE), sem que tivesse conhecimento de eventual irregularidade daquela empresa.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
3
Alegou que todos os valores correspondem ao faturamento regularmente declarado e que jamais
teria ultrapassado os limites de receita bruta do regime simplificado.
Aduziu, ainda, questões de ordem preliminar, notadamente:
1. Decadência do direito da Fazenda, defendendo a aplicação do art. 150, §4o, do
CTN aos tributos do Simples Nacional, de modo que a exclusão em janeiro de
2018 estaria fulminada, já que se baseia em fatos supostamente ocorridos até
novembro de 2012.
2. Insuficiência da motivação administrativa, por ausência de demonstração clara
da base de cálculo adotada e por suposto uso de “amostragem”, que não
permitiria a formação de convicção sobre excesso de receita bruta.
A DRJ, contudo, rejeitou integralmente as alegações, reafirmando que a LC no
123/2006 não prevê prazo decadencial para a exclusão, que o procedimento fiscal foi
adequadamente instruído com documentos suficientes (em especial o TVF), e que a empresa foi
corretamente excluída nos termos da lei (Acórdão DRJ, fls. 601-608).
Vejamos a ementa da decisão:
Acórdão 09-66.639 - 5a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 25 de maio de 2018
Processo 19515.721148/2017-66
Interessado ALUPER MULTI METAL - EIRELI
CNPJ/CPF 03.151.395/0001-11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional
a pessoa jurídica que exceda a Receita Bruta prevista na da Lei Complementar no
123/2006.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
Lei Complementar no 123/2006 determina ao ser verificada a falta de
comunicação de exclusão obrigatória a empresa do Simples Nacional, a exclusão
será efetuada de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a empresa interpôs Recurso Voluntário (fls. 615-622), reiterando os
argumentos da impugnação. Reafirma que o Auditor Fiscal teria utilizado critérios desconhecidos
para a apuração da receita, que os valores constantes dos cheques correspondem a operações
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
4
legítimas e já declaradas, e que a apuração fiscal seria “por amostragem”, sem precisão
probatória.
Ressalta também que, conforme resposta à intimação juntada aos autos, os valores
que o Fisco entende como omissão de receitas seriam, na verdade, exatamente aqueles já
declarados no PGDAS-D, conforme tabela de receitas mensais apresentada (fl. 621).
Por fim, requer o cancelamento integral do Ato Declaratório Executivo e o
restabelecimento da empresa no Simples Nacional com efeitos retroativos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da tempestividade e admissibilidade
Consta dos autos que a Recorrente foi cientificada da decisão da DRJ/Juiz de Fora,
Acórdão no 09-66.639, em 15/06/2018, conforme aviso de recebimento e certificação de juntada
constante às fls. 615. O Recurso Voluntário foi protocolado em 05/07/2018, às fls. 615-622,
dentro, portanto, do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A peça recursal atende aos demais pressupostos formais de admissibilidade, tendo
sido assinada por representante legal habilitado, contendo exposição clara dos fatos e
fundamentos jurídicos, bem como pedido de reforma da decisão recorrida. Não se verifica
irregularidade capaz de obstar o conhecimento do apelo.
Conheço, portanto, do Recurso Voluntário.
II. Delimitação do objeto recursal e do pedido de revisão
Superados os requisitos de admissibilidade, cumpre delimitar o que efetivamente se
devolve ao Conselho para apreciação. O Recurso Voluntário da ALUPER (fls. 615-622) reitera
integralmente os argumentos da Manifestação de Inconformidade (fls. 590-597), apresentando
quatro pleitos centrais, que passo a sintetizar.
O primeiro pedido consiste na anulação do Ato Declaratório Executivo
DERAT/DIORT no 01/2018 por suposta decadência. Sustenta a Recorrente que, sendo os tributos
do Simples Nacional submetidos a lançamento por homologação, aplicar-se-ia o art. 150, §4o, do
CTN1 às apurações de receita que embasam a exclusão, de modo que qualquer verificação

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
5
referente ao ano-calendário de 2012 estaria fulminada após cinco anos, razão pela qual não
poderia ter sido formalizada a exclusão em janeiro de 2018.
O segundo pedido refere-se à alegada insuficiência de motivação e ausência de
demonstração da base de cálculo utilizada pelo Auditor-Fiscal para concluir pelo excesso de
receita bruta acima de 20%. Afirma a Recorrente que o procedimento fiscal teria sido realizado
“por amostragem”, sem apontar, de forma específica e detalhada, quais valores teriam sido
considerados como receita omitida para fins de extrapolação do limite anual.
O terceiro pedido consiste em reconhecer que os valores constantes dos cheques e
depósitos identificados pela fiscalização corresponderiam exatamente ao faturamento já
declarado no PGDAS-D, sustentando que a empresa jamais ultrapassou o limite legal de receita,
conforme tabela apresentada às fls. 621, que totaliza R$ 1.677.289,50 para o ano de 2012.
Por fim, formula pedido de reforma integral da decisão recorrida, com consequente
cancelamento da exclusão do Simples Nacional e reintegração da empresa ao regime, com efeitos
retroativos a 30/11/2012, data de ocorrência indicada no Ato Declaratório Executivo (fl. 582).
III – Das Preliminares
III.1 – Da alegada decadência
A Recorrente sustenta que o Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 01/2018
estaria fulminado pela decadência, porquanto os fatos examinados dizem respeito ao ano-
calendário de 2012, de modo que, na sua ótica, aplicar-se-ia o prazo quinquenal de que trata o art.
150, § 4o, do CTN, contado da data dos fatos geradores. Alega, ainda, que, tendo a fiscalização
considerado supostos valores omitidos em 2012, qualquer medida administrativa tomada após
janeiro de 2018 estaria alcançada pelo decurso do prazo.
A tese não pode prosperar.
A exclusão do Simples Nacional não constitui lançamento tributário, mas sim um
ato administrativo declaratório, de natureza vinculada, que decorre da constatação de hipótese
objetiva prevista nos arts. 292, 30 e 31 da LC no 123/2006. A decadência, instituto voltado à
constituição de créditos tributários, não se aplica aos atos de exclusão do regime, exatamente
como reconhecido pela DRJ às fls. 605 do acórdão recorrido:
O art. 150 do CTN assim dispõe:

ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
2
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
6
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fica claro, pela leitura do artigo que faz referência apenas a lançamentos
tributários e não a análise de documentos.
O presente processo não há lançamento, a possibilidade de da exclusão da
empresa do Simples Nacional será analisada através da Lei Complementar no
123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte.
O art. 29 da citada Lei Complementar assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses
que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam
suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
7
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade;
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do
art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
A citada Lei Complementar não estabelece prazo para a exclusão da empresa do
Simples Nacional, mas apenas determina que verificada a falta de comunicação de
exclusão obrigatória a empresa será de ofício excluída de ofício. Entretanto, o
lançamento fiscal está sujeito as regras de decadência estabelecidas no Código
Tributário Nacional.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DERAT/DIORT No 01/2018 Exclui do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a pessoa jurídica
que menciona.
O CHEFE DA DIORT/DERAT, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria de
Delegação de Competência no 264 de 24 de julho de 2012 e tendo em vista o
disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações
posteriores, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
8
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, pela ocorrência da situação
excludente indicada abaixo:
Nome Empresarial: ALUPER MULTI METAL EIRELI CNPJ: 03.151.395/0001-11 Data
da opção pelo Simples Nacional: 01/07/2007 Situações excludentes: EXCESSO DE
RECEITA BRUTA NO ANO DE 2012 ACIMA DE 20%. (REPRESENTAÇÃO/DEFIS SÃO
PAULO/SP TDPF no 0819000-2017-01569-2).
Data da ocorrência: 30/11/2012 (data em que a receita bruta do contribuinte
excedeu em 20% o permitido legalmente.)
De fato, o Auditor Fiscal ao efetuar a exclusão da empresa do Simples Nacional, o
fez em conformidade com a Lei Complementar no 123/2006.
Ora, o regime jurídico do Simples Nacional estabelece que a microempresa ou
empresa de pequeno porte deve apurar e recolher mensalmente seus tributos por documento
único, cabendo ao Fisco, a qualquer tempo, verificar o cumprimento das condições de
permanência no regime. O art. 29 da LC no 123/2006 é claro ao estabelecê-la como obrigação
permanente, cuja violação acarreta exclusão automática de ofício, sem condicionamento a prazo
decadencial.
Trata-se, portanto, de ato de controle de requisitos cadastrais e materiais, e não de
um lançamento por homologação. Com isso, não há que se falar em contagem de prazo
decadencial nos moldes dos arts. 150 ou 173 do CTN.
Ademais, a fiscalização não examinou fatos anteriores a 2012, nem utilizou base de
cálculo referente a 2011, como alegado pela Recorrente. Toda a apuração está detalhada no TVF
(fls. 3–38), que demonstra receita bruta exclusivamente do ano-calendário de 2012, consolidada
no montante de R$ 4.988.411,29, acima do limite de R$ 3.600.000,00 acrescido de 20% (fl. 32).
Assim, a preliminar de decadência deve ser rejeitada.
III.2. Da alegada ausência de motivação do Ato Declaratório Executivo
A Recorrente afirma que o Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 01/2018
careceria de motivação suficiente, ao passo que não conteria “demonstração clara da base de
cálculo” que embasou a exclusão (fls. 596-622 do Recurso Voluntário).
Também aqui, a razão não assiste à Recorrente.
O Ato Declaratório traz, no próprio corpo (fl. 582):
(i) a identificação precisa do fundamento legal (arts. 29, I; 30, IV; 31, V, “a”; art. 3o,
II, § 9o; e 9o-A da LC no 123/2006);
(ii) a indicação expressa da situação excludente (“excesso de receita bruta no ano
de 2012 acima de 20%”); e
(iii) a vinculação direta ao procedimento fiscalizador TDPF no 0819000-2017-01569-
2, do qual foi extraído o TVF que consolida toda a prova documental.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
9
A motivação, assim, é per relationem, plenamente admitida pela doutrina e pela
jurisprudência. O ato administrativo não está obrigado a reproduzir o conteúdo do TVF, bastando
que o indique e o incorpore, o que ocorreu de maneira correta e formal.
Ainda, o TVF, que integra o processo de exclusão, contém a lista completa de
cheques e depósitos (fls. 6/26); a consolidação de receitas declaradas e apuradas (fl. 32); a
descrição do circuito financeiro entre ALUPER, ALUMIFORTE e ALUMIDECOR; e a metodologia de
cálculo da receita bruta anual.
Portanto, não há vício formal.
III.3. Da alegação de que a fiscalização teria procedido por “amostragem”
A Recorrente alega que o Auditor-Fiscal teria verificado os valores apenas “por
amostragem”, o que contaminaria o procedimento (fls. 594-596).
Todavia, a leitura do TVF demonstra exatamente o oposto.
A autoridade fiscal registrou 533 cheques analisados individualmente (vide listagem
integral às fls. 6/26 do TVF), relacionou-os às notas fiscais emitidas pela empresa noteira
ALUMIFORTE e consolidou todas as operações em demonstrativo final que totaliza R$
3.311.121,76 de receitas omitidas no ano (fls. 30-32):

Trata-se de apuração exaustiva, não amostral.
O que o contribuinte denomina “amostragem” é, na verdade, o próprio método
fiscal de rastreamento financeiro, completo, documentado e coerente.
A preliminar deve ser rejeitada.
IV. Do Mérito
Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito, que versa sobre a
validade da exclusão do Simples Nacional mediante o Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no
01/2018. A controvérsia reside essencialmente em verificar se houve, no ano-calendário de 2012,
receita bruta superior ao limite anual de R$ 3.600.000,00, acrescido da tolerância legal de 20%,
prevista no art. 3o, II, §9o da LC no 123/2006; e, em caso positivo, se a autoridade fiscal agiu em
conformidade com a legislação ao promover a exclusão com efeitos a partir de dezembro de 2012.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
10
O Termo de Verificação Fiscal demonstra que a autoridade fiscal realizou uma
apuração completa das receitas efetivamente auferidas pela Recorrente. Para tanto, procedeu à
comparação entre as receitas declaradas pela contribuinte no PGDAS-D e os valores aferidos em
sua movimentação financeira, em especial aqueles decorrentes de depósitos e compensações
bancárias originários da empresa ALUMIFORTE Indústria e Comércio de Metais Ltda., emissora de
notas fiscais reputadas inidôneas.
A tabela consolidada no TVF (fl. 32) apresenta, mês a mês, a receita declarada e a
receita bruta apurada pela fiscalização, resultando em receita total de R$ 4.988.411,29 no ano de
2012, valor superior ao limite máximo de R$ 3.600.000,00 e ao limite acrescido de 20% (R$
4.320.000,00). Este resultado, por si só, configura hipótese objetiva de exclusão obrigatória
prevista no art. 31, V, “a”, da LC no 123/2006, com efeitos a partir do mês subsequente ao
excesso. Consoante dispõe o dispositivo legal, uma vez ultrapassado o limite anual com acréscimo
superior a 20%, a exclusão é vinculada e automática, não havendo margem para
discricionariedade da administração tributária.
A Recorrente sustenta, em seu recurso, que os valores considerados como receita
omitida seriam, na verdade, receitas regularmente declaradas no PGDAS-D. Apresenta, às fls. 621,
quadro contendo os valores declarados de janeiro a dezembro de 2012, totalizando R$
1.677.289,50, valor que estaria dentro do limite permitido.
Todavia, esta argumentação não se sustenta diante da prova documental carreada
no TVF. O Auditor Fiscal demonstrou, de forma minuciosa, que grande parte das operações de
venda realizadas pela Recorrente não foi acobertada por emissão de notas fiscais, tendo sido, ao
revés, mascarada por notas fiscais emitidas pela empresa ALUMIFORTE. Os depósitos bancários e
cheques listados às fls. 6 a 26 do TVF correspondem exatamente aos pagamentos realizados pelos
adquirentes finais das mercadorias vendidas pela ALUPER, mas acobertados por documentação
inidônea emitida em nome de terceiros.
O circuito financeiro descrito no TVF evidencia a triangulação: a Recorrente vendia
mercadorias sem emissão de NF-e; ALUMIFORTE emitia documentos fiscais simulados; os
adquirentes efetuavam pagamento à ALUMIFORTE; e os valores eram posteriormente repassados
à ALUPER por meio de cheques e depósitos bancários. Esta dinâmica, que permeia todo o ano de
2012, foi responsável pela diferença entre a receita declarada e a receita efetivamente auferida
pela Recorrente. O Fisco identificou, ao longo do ano, receitas omitidas no montante de R$
3.311.121,76, que, somadas às receitas declaradas, totalizam a receita apurada de R$
4.988.411,29.
A documentação constante do TVF é extensa e evidencia, com precisão e
detalhamento, operações financeiras que ultrapassam diversos milhões de reais. Os extratos
bancários, cópias de cheques, relação de depósitos e cruzamentos com notas fiscais inidôneas não
revelam qualquer inconsistência ou lacuna que permita concluir pela insuficiência de provas. Ao
contrário, demonstram metodologia rigorosa e completa. O caráter exaustivo da apuração é
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
11
inegável, pois cada cheque utilizado no circuito da triangulação foi individualmente listado, com
número, data, valor, origem e destino, constando ainda sua vinculação às operações acobertadas
por notas fiscais simuladas.
A DRJ, ainda, assim se manifestou:
De fato, o Auditor Fiscal ao efetuar a exclusão da empresa do Simples Nacional, o
fez em conformidade com a Lei Complementar no 123/2006.
O Auditor Fiscal não tem a obrigatoriedade de demonstrar ao contribuinte os
valores apurados durante o curso da ação fiscal, visto que foram calculados a
partir de dados apresentados pelo próprio contribuinte. O que se verifica na
Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do Simples Nacional que a empresa
foi informada do momento em que ocorreu o excesso de receita:

Verifica-se que foi anexado ao processo, fls 3 a 38, o Termo de Verificação Fiscal,
no qual pode ser observado quais documentos foram utilizados para a apuração
da Receita Bruta, portanto improcedente as alegações apresentadas de
desconhecimento das bases utilizadas para a Exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Constatado documentalmente o excesso de receita bruta, a exclusão do Simples
Nacional operou-se como consequência legal necessária. A legislação do Simples é clara ao
estabelecer que, ultrapassado o limite anual com excesso superior a 20%, a exclusão deve produzir
efeitos a partir do mês subsequente ao excesso. No caso concreto, a base consolidada indica que,
em novembro de 2012, a receita bruta acumulada já ultrapassava o limite acrescido da
tolerância legal, razão pela qual a exclusão a partir de 01/12/2012 está correta.
As alegações da Recorrente no sentido de que desconhecia supostas irregularidades
praticadas pela empresa ALUMIFORTE ou de que não poderia ser prejudicada por condutas de
terceiros não têm o condão de afastar o excesso de receita bruta.
A legislação do Simples Nacional não condiciona a exclusão à presença de dolo,
fraude ou má-fé do contribuinte, mas tão somente ao exame do fato objetivo consistente na
extrapolação dos limites de receita exigidos para permanência no regime. Portanto, ainda que as
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.595 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721148/2017-66
12
operações trianguladas com ALUMIFORTE e ALUMIDECOR não tivessem conteúdo fraudulento (o
que não é o caso) o simples fato de a Recorrente ter auferido receita superior ao limite legal já
seria suficiente para ensejar sua exclusão.
A tese defensiva de que inexistiria excesso de receita porque os valores
considerados como omitidos corresponderiam ao faturamento declarado não se sustenta diante
da materialidade demonstrada. As receitas omitidas são recursos financeiros efetivamente
ingressados nas contas da Recorrente, documentados por centenas de cheques emitidos por
terceiros e identificados no TVF como pagamentos pelas próprias mercadorias comercializadas
pela empresa. Ao passo que o PGDAS-D reflete apenas as receitas declaradas, o TVF demonstra as
receitas efetivas, e é esta última categoria que deve ser considerada para fins de aperfeiçoamento
da regra excludente prevista na LC no 123/2006.
Assim, considerando a prova robusta, a natureza vinculada da exclusão e a expressa
previsão legal, concluo que a exclusão do Simples Nacional foi plenamente legítima, razão pela
qual o Ato Declaratório Executivo deve ser mantido em sua integralidade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar as preliminares arguidas
e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter integralmente o Ato Declaratório Executivo
DERAT/DIORT no 01/2018, que excluiu a empresa ALUPER MULTI METAL EIRELI do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/12/2012, nos termos da Lei Complementar no 123/2006.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 639
DF CARF MF
Original